Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases, conforme sua nota objetiva, no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 3.1. Precedente: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido” (RMS 33735).
4. A pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados.
5. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. 5.1. Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada.
6. Não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 6.1. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia.
7. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 7.1. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF.
8. Agravo de instrumento improvido.